Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que na 1a instância, o agravado está representado pela Curadoria Especial, conforme se verifica na consulta do processo de referência no 0703859-12.2017.8.07.000, intime-se a parte agravada para responder por intermédio da Curadoria Especial. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora